Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-24.2017.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001493-24.2017.8.11.0102
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que a Ação de Indenização por Danos Morais que origina este Apelo advém do descumprimento da sentença proferida na Ação Monitória n.o 0000093-87.2008.811.0102.
Consoante se extrai do ID. 111501483 – Pág. 34 até 37, a sentença proferida na Ação Monitória foi desafiada pelo Recurso de Apelação n.o 52161/2014, distribuído à Relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves.
Com efeito, diante da prevenção da nobre colega para o julgamento deste Apelo, determino a redistribuição do processo, nos termos do art. § 1.o, artigo 80, do Regimento Interno desta Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC, com as baixas e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2.022.
Desa. Clarice Claudino da Silva